Tribunal: TJSP
Processo: 1004045-11.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SEGURO - DESCONTOS DOS PRÊMIOS NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA AUTORA - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DESCONTO INDEVIDO – RECONHECIMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – CABIMENTO - DANO MORAL CARACTERIZADO - CONDUTA VIOLADORA DA DIGNIDADE DA AUTORA – VALOR FIXADO EM

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SEGURO - DESCONTOS DOS PRÊMIOS NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA AUTORA - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DESCONTO INDEVIDO – RECONHECIMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – CABIMENTO - DANO MORAL CARACTERIZADO - CONDUTA VIOLADORA DA DIGNIDADE DA AUTORA – VALOR FIXADO EM SENTENÇA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL - JUROS MORATÓRIOS QUE SÃO DEVIDOS DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA.

RECURSOS DESPROVIDOS.